Tribunal: TJES
Processo: 5000322-39.2024.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000322-39.2024.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: JESUITA ANGELICA DOS ANJOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000322-39.2024.8.08.0019.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
JESUITA ANGELICA DOS ANJOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS QUE COMPROVARAM A REGULARIDADE DAS AVENÇAS. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEIS COM O DOMICÍLIO DA AUTORA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES (TED) EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. PROVA DO PROVEITO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JESUITA ANGELICA DOS ANJOS para declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado nº 231893861 e 241091130 (Banco Santander) e nº 630664015 (Banco Itaú), determinar a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada instituição financeira.

2. Irresignadas, as instituições financeiras interpõem recursos inominados, sustentando a validade da contratação mediante assinatura eletrônica por biometria facial, a ausência de vício de consentimento, inocorrência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis, além da impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé, pugnando pela reforma integral da sentença.

3. Em contrapartida, a recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.
De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5. Inicialmente, cumpre assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 2º e 3º), cuja aplicabilidade às instituições financeiras é matéria pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do cenário consumerista, é adequada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo, assim, aos recorrentes demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC.

6. Após compulsar detidamente os autos, tenho que as recorrentes se desincumbiram integralmente de seu ônus probatório ao demonstrar a higidez das contratações eletrônicas e a transparência das informações prestadas. A robustez do acervo probatório revela a utilização de mecanismos rigorosos de segurança, como geolocalização (Colatina/ES - compatível com o município da autora), validação por Token (SMS) e conferência de documentos pessoais, bem como a biometria facial (selfie) da recorrida capturada no ato da adesão. Diante desse cenário, resta afastada a alegação de vício de informação, fraude ou utilização indevida de dados por terceiros, ratificando a validade do negócio jurídico.

7. Somada à regularidade formal, a prova do proveito econômico é definitiva, porquanto os comprovantes de TED atestam que os valores contratados foram vertidos diretamente na conta bancária de titularidade da Autora no ano de 2021. É juridicamente insustentável e avesso à razoabilidade que a consumidora receba o capital, dele usufrua e,
a posteriori
, pretenda a anulação do negócio com restituição em dobro, alegando desconhecimento sobre uma dívida cujos valores foram por ela integralmente absorvidos. Sob essa ótica, a conduta da parte autora configura manifesta violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), porquanto materializa o
venire contra factum proprium.

8. Destarte, comprovada a regular formalização digital e o efetivo proveito econômico, os descontos em folha praticados pelas recorrentes constituem exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). Portanto, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, resta afastado o dever de indenizar e a obrigação de restituir. A reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais é, portanto, medida impositiva.

9. Em face dessas considerações,
DOU
PROVIMENTO

aos recursos interpostos, para reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
todos pedidos autorais formulados na inicial em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.
, revogando a tutela de urgência e as multas fixadas na origem.

10. Face o provimento recursal, deixo de arbitrar custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais (art. 55 da lei nº 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)